Tribunal: TJBA
Processo: 8002890-41.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002890-41.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1199715/RJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DO ART. 4º, XXI, da LC nº 80/94, COM REDAÇÃO DADA PELO LC 132/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1- Da análise dos autos, observa-se que JOSEMIRA MARIA BOMFIM DE ANDRADE, assistida pela Defensoria Pública ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, requerendo procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO DIREITO DE REVISÃO, inclusive com os materiais necessários para tanto, de modo que, ao julgar procedente o feito, o juízo a quo deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria. 2- Não merece guarida o apelo no que tange à condenação em honorários sucumbenciais ao Estado da Bahia, na medida em que a Defensoria Pública atuou contra pessoa jurídica de direito público à qual pertence. 3- No que tange ao pleito em relação à condenação do Município de Juazeiro merece acolhimento, vez que é pacífico o alcance da autonomia institucional pela Defensoria Pública, como decorrência lógica, é de se reconhecer o cabimento da verba sucumbencial. 4- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002890-41.2019.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro (BA), apelante DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL e apelados ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. VIII